Tribunal: TJMT
Processo: 1035736-10.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1035736-10.2022.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: DAIANE DA SILVA AMARAL
RECORRIDA: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO LÍCITA - AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
1. A parte Autora/Recorrente alega, em suma, que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela Requerida/Recorrida, por obrigação desconhecida, bem como que realizou vestibular online e que assinou o contrato de pré-matrícula, no entanto, por estar sem a documentação necessária não efetivou a matrícula. Em sede recursal pugna pela reforma da sentença.
2. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: " No mérito, a parte reclamada afirma a existência do débito e da relação jurídica, apresentando em sede de contestação o “Aditivo ao contrato de prestação de serviços educacionais” (Id no 109639418), estando o referido documento assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com o documento pessoal apresentado no ato da contratação. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessária a perícia por especialista da área grafotécnica. Vê-se que além do Aditivo ao contrato de prestação de serviços educacionais, assinado, constam nos autos outros elementos de prova que comprovam o vínculo jurídico, bem como o documento pessoal da reclamante (RG e CPF), Histórico escolar do ensino médio, boletim, entre outros, que demonstram a utilização dos serviços contratados e a legitimidade da negativação. Sendo assim, diante de tão robusta prova, a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, a reclamada requer que a presente decisão abranja a totalidade do contrato e os débitos em aberto, e não apenas aquele indicado pela Autora na inicial (R$ 279,55 com inclusão em 17/11/2017). Destaca-se que a parte reclamante possui um total de três apontamentos restritivos nos órgãos de proteção ao crédito (Id 103451405), relativos a débitos dos valores de R$ 279,55, 279,55 e R$ 249,06, com datas de vencimentos em 17/11/2017, 15/12/2017 e 09/07/2018, respectivamente, relativos a mensalidades escolares, sendo todos, portanto, considerados devidos e legítimos por esta decisão. O Enunciado no 31 do FONAJE possibilita o pedido contraposto feito por pessoa jurídica no Juizado Especial, vejamos: É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica. Por se tratar de pedido contraposto, isto é, na mesma via do pedido inicial de declaração de inexistência do débito inscrito, mostra-se devida a declaração de existência e legitimidade dos débitos do contrato ora discutido nos autos, como devidos. Verifica-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante. Condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da reclamada. Opino também pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, declarando a legitimidade e existência dos débitos do contrato, objeto da lide, negativados, 279,55 e R$ 249,06, com datas de vencimentos em 15/12/2017 e 09/07/2018, uma vez que comprovada sua legitimidade, além do débito, objeto da inicial".
3. Embora a parte Autora/Recorrente negue o vínculo, a parte Requerida/Recorrida comprova a relação jurídica com a juntada de “Aditivo ao contrato de prestação de serviços educacionais”, com assinatura da aluna, de planilha de rendimento escolar, extrato financeiro e histórico escolar, constando aprovação em algumas disciplinas.
4. Reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade das cobranças e a consequente inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, diante do inadimplemento.
5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos pela Autora/Recorrente, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso II, do CPC.
6. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
7. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença e mantida por esta turma, revogo a gratuidade de justiça. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035736-10.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAIANE DA SILVA AMARAL - CPF: 053.626.881-97 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023